Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-57.2020.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001334-57.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRENTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

ACIDENTE

DE TRÂNSITO.

INOBSERVÂNCIA

DO

DEVER

DE

CAUTELA.

CONDUTOR

QUE

NÃO

CERTIFICOU

A

POSSIBILIDADE

DE

EXECUTAR

MANOBRA.

RESPONSABILIDADE

PELO

ACIDENTE

CARACTERIZADA.

RECU
RSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deixar
de
certificar
antes de
executar

manobra
.
Antes de
realizar

qualquer

manobra
, o
condutor

deve
se
certificar
de que
pode

executá
-la
sem

perigo
para
os

demais

usuários
da via que
o

seguem
,
precedem

ou

vão

cruzar
com
ele
,

considerando

sua

posição
,
sua

direção
e
sua

velocidade
,
destacando
-se que
os

veículos
de
maior

porte

serão
sempre
responsáveis
pela
segurança
dos
menores
(
arts
. 29, § 2º e 34 do CTB). Sendo
evidenciado
o
descumprimento
das
normas
de
trânsito

pelo

condutor
,
este

comete

conduta

ilícita
e
deve
ser
responsabilizado

por

eventuais

acidentes
que
venha

dar
causa (N.U 1007172-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02
/2024 e N.U 8010642-92.2013.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2018,
publicado
no DJE 14/03/2018).

2. No caso concreto, foi evidenciada a responsabilidade do funcionário da parte reclamada que c
onduzia o TRATOR CATERPILLAR MOTONIVELADORA K120 pelo acidente narrado na petição inicial, isto porque, conforme se extrai da audiência de instrução, ficou incontroverso que o Sr. Juarez Carmo vinha em marcha à ré quando colidiu no veículo dosegurado da p
arte reclamante. Vale ressaltar que o referido fato foi narrado tanto pelo informante (Sr. Edmar Alves) quanto pela testemunha (Sr. Juarez Carmo). A propósito foi bem destacado pelo juízo de origem que "
No depoimento do sr. Juarez conclui-se que no primeir
o momento ele viu o sr.
Edimar, tanto que afirma que “ele
tava
bem encostadinho”, ou seja, percebeu a presença, porém ignorou e realizou a manobra sem o devido cuidado
". Vale ressaltar, por oportuno, que o condutor do maquinário afirmou em sua oitiva que:
(a) vinha em marcha à ré; e (b) não tinha retrovisor (ID 245365701/PJe2 e ID 245365702/PJe2).
Por fim, diferentemente do que alegou a parte recorrente, foi expressamente afirmado pelo Sr. Juarez Carmo que não
dava para passar do lado do maquinário (ID 245365701/PJe2; 02’52” a 03’05”).

Destarte, o que se pode concluir é que "
ao realizar a manobra de marcha ré o reclamado não a fez com diligência e cuidado, causando prejuízos ao segurado do recla
mante
", razão por que deve ser responsabilizado pelos danos causados ao veículo segurado.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/
MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001334-57.2020.8.11.0038

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA

Recorrido
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc.

Deixo
de
apresentar
o
relatório
, forte no
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95. A priori,
devemos

considerar

os

princípios

norteadores
do
s
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2º da lei 9.099/1995 que
dentre

outras

regras
,
estabelecem
que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-se a
todas
as
teses

apresentadas

pelas
partes, mas de
consignar

apenas

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Fundam
ento
.
Decido
. MÉRITO
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
requisitos
de
admissibilidade
,
passo

ao

exame
do
mérito
. A
parte

reclamante

ajuizou
a AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
em

desfavor
de MUNICÍPIO DE ARAPUT
ANGA,
alegando
que
o

veículo
do
segurado

foi

abalroado

pelo
TRATOR CATERPILAR MOTONIVELADORA K120, de
propriedade
do
reclamado
, que
transitava
de
marcha

ré

não
se
atentando
as
cautelas

necessárias
.
Requereu
a
indenização
do valor de R$ 5.435,24 (
cinco
mil
quatrocentos
e
trinta
e
cinco
reais e
vinte
e
quatro
centavos)
devidamente

atualizado
.
Realizada

audiência
de
conciliação
, ID 55834585, o
acordo

restou

infrutífero
.
Manifestação
da
reclamante
no ID 60282231
requerendo

aplicação
dos
efeitos
da
revelia
.
Deci
são
de ID 101685250
fixando

prazo
para as partes
indicarem
as
provas
que
pretendem

produzir
.
Reclamado
no ID 104875406
requereu

a

oitiva
de
testemunhas
.
Audiência
de
instrução
e
julgamento

realizada
no ID 124203168 com
a

oitiva
das
testemunhas
.
Alegações

f
inais
do
reclamante
no ID 125805115.
Alegações

finais
do
reclamado
no ID 132599142. É o
necessário
. MÉRITO
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consi
gne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. A
parte

reclamante

ajuizou
a AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
em

desfavor
de MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA,
alegando
que
o

veículo
do
segurado

foi

abalroado

pelo

TRATOR CATERPILAR MOTONIVELADORA K120, de
propriedade
do
reclamado
, que
transitava
de
marcha

ré

não
se
atentando
as
cautelas

necessárias
.
Requereu
a
indenização
do valor de R$ 5.435,24 (
cinco
mil
quatrocentos
e
trinta
e
cinco
reais e
vinte
e
quatro
centavo
s)
devidamente

atualizado
. DANO MATERIAL No
caso

concreto
,
em

suma
a
Parte

Reclamante

narra
que
o

veículo
do
segurado

foi

abalroado

pelo
TRATOR CATERPILAR MOTONIVELADORA K120, de
propriedade
do
reclamado
, que
transitava
de
marcha

ré

não
se
atentando
as
cau
telas

necessárias
. Pois
bem
,
sem

mais

delongas
, é
fato

incontroverso
que
houve
o
abalroamento
entre
os

veículos
e que
foi

devidamente

lavrado
um BO
contendo
as
informações

prestadas

pelos

respectivos

condutores
,
bem

como

a

oitiva
deles
em

audiência
de
inst
rução
e
julgamento
. Denota-se pela
oitiva
das
testemunhas
que
o
TRATOR CATERPILAR MOTONIVELADORA K120
transitou
de
marcha

ré
, o que
por

si

só

já

deveria

ter

sido

realizado
com a
maior

prudência

possível
. No
depoimento
do sr. Juarez
conclui
-se que no
primei
ro

momento

ele

viu
o sr. Edimar, tanto que
afirma
que “
ele

tava

bem

encostadinho
”,

ou

seja
,
percebeu
a
presença
,
porém

ignorou
e
realizou
a
manobra

sem
o
devido

cuidado
. O Código De
Trânsito
Brasileiro
dispõe

em

seu
art. 34 que
ao

executar

manobra
o
condut
or

deverá

certificar
-se
se

pode

executá
-la
sem

perigo
e no art. 29 §2º que
os

veículos
de
maior

porte

são

responsáveis
pela
segurança
dos
menores
. No
caso

em

tela

ao

realizar
a
manobra
de
marcha

ré
o
reclamado

não
a fez com
diligência
e
cuidado
,
causando

p
rejuízos

ao

segurado
do
reclamante
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO - MONOBRA DE MARCHA RÉ E COLISÃO FRONTAL NO VEÍCULO DO RECORRIDO - COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO RECORREN
TE NO ACIDENTE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A
prova
dos autos leva à
conclusão
de que
o

sinistro

foi

causado

efetivamente

por
culpa
exclusiva
do
funcionário
do
recorrente
, pois
cruzou a frente do re corrido de marcha

ré

sem
a cautela
devida
,
causando
a
colisão
. 2. Dano
material
devidamente

demonstrado
, ante
os

documentos

juntados

nos
autos,
portanto
, a
ressarcimento

pelos

danos

causados

são

devidos
. 3.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
c
onsoante

previsão
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010642-92.2013.8.11.0086, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de
Julgamento
: 13/03/2018,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 14/03/2018).
Caracterizado

está
,
portanto
, o

direito
do
reclamante

em
ser
ressarcido

por

todo

prejuízo
material
sofrido

por

imprudência
e
negligência
do
motorista
do
reclamado
.
Dispositivo
. Posto
isso
,
proponho

julgar

procedentes

os

pedidos

contidos

na

petição

inicial
,
extinguindo o processo com res olução de mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para: 1.Condenar o
reclamado
a
restituir
à
parte

reclamante
, a
quantia
de R$ 5.435,24 (
cinco
mil
quatrocentos
e
trinta
e
cinco
reais e
vinte
e
quatro
centavos) a
título
de
d
anos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir
da data de
desembolso
e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
; Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos artigos54 e 55, ambo
s da Lei nº 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. Vanessa Rodrigues
Tiarini

Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

ju
rídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com
o
VALOR PAGO/DEPOSITADO,
tem
-se a
quita
ção
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor
seja
para a
conta
do
advogado
da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o
causídico
“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistem
a
. P.R.I. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
acidente

ocorreu

por

imprudência
do
segurado
da
parte

reclamante
, Sr. Edimar Alves Mendes; b)
havia

e
spaço

suficiente
para que
o

condutor

passasse
pela lateral do
maquinário

na

pista
,
inexistindo

qualquer

ilícito

praticado
pela
parte

recorrente
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objet
ivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024